Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751547-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RAULINO DE PAIVA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., NU PAGAMENTOS S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO RAULINO DE PAIVA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e OUTROS. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 215612594– autos de origem). Em suas razões (ID 66873610), o agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) está em situação de superendividamento; 3) aufere renda bruta mensal de R$ 9.053,37 e, após os descontos obrigatórios e de empréstimos, resta-lhe líquido R$ 3.944,01; 4) possui gastos mensais com necessidades básicas. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No caso, o autor acostou apenas contracheques de maio e julho de 2024 e tela de consulta de dívidas do SERASA. Apesar de afirmar que se encontra impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator